Tribunal: STF
Processo: Ext 1145
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-18
Data de publicação: 2008-12-18

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - CARÁTER INSTRUTÓRIO -
   EXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO - POSTULADO DA
   DUPLA TIPICIDADE NÃO ATENDIDO NO QUE CONCERNE À CONDUTA
   CONSISTENTE EM PORTAR CHAVE DE FENDA E CANO DE PLÁSTICO -
   INSTRUMENTOS QUE NÃO SE AJUSTAM AO CONCEITO DE ARMA DE FOGO
   (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) - FATO QUE OBSTA, QUANTO A TAL CONDUTA,
   O ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL - OBSERVÂNCIA, NO ENTANTO,
   DO PRINCÍPIO DA DUPLA INCRIMINAÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE LESÕES
   CORPORAIS LEVES E DE AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE
   DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO QUANTO A REFERIDOS CRIMES, POR SE
   TRATAR DE DELITOS IMPREGNADOS DE MÍNIMA OFENSIVIDADE - EXTRADIÇÃO
   INDEFERIDA.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A
   PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.
- A ação de
   extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal,
   qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida
   pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a
   postulação extradicional se apóia.
- O sistema de
   contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da
   extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite
   qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja
   persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda
   extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.
-
   Revelar-se-á excepcionalmente possível, no entanto, a análise,
   pelo Supremo Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes
   à própria substância da imputação penal, sempre que tal exame se
   mostrar indispensável à solução de controvérsia pertinente (a) à
   ocorrência de prescrição penal, (b) à observância do princípio da
   dupla tipicidade ou (c) à configuração eventualmente política
   tanto do delito atribuído ao extraditando quanto das razões que
   levaram o Estado estrangeiro a requerer a extradição de
   determinada pessoa ao Governo brasileiro.
EXTRADIÇÃO -
   DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE.
- O postulado da
   dupla tipicidade - por constituir requisito essencial ao
   atendimento do pedido de extradição - impõe que o ilícito penal
   atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como
   crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente.
- Na
   aferição do postulado da dupla tipicidade, mostra-se relevante a
   constatação da presença dos elementos estruturantes do tipo penal
   ("essentialia delicti"), tais como definidos nos preceitos
   primários de incriminação constantes da legislação brasileira e
   vigentes no ordenamento positivo do Estado requerente,
   independentemente da designação formal atribuída aos fatos
   delituosos. Precedentes.
- Não constitui crime, no sistema
   jurídico brasileiro, consideradas as tipificações penais
   descritas no Estatuto do Desarmamento, o ato de portar chave de
   fenda ou cano de plástico, embora tal conduta se qualifique, no
   direito britânico, como crime de "porte de arma ofensiva".
   Inobservância, no caso, do princípio da dupla
   tipicidade.
EXTRADIÇÃO E DELITOS REVESTIDOS DE MÍNIMA
   LESIVIDADE - CLÁUSULA VEDATÓRIA PREVISTA TANTO NA LEGISLAÇÃO
   BRASILEIRA (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO) QUANTO NO TRATADO DE
   EXTRADIÇÃO BRASIL/REINO UNIDO - INVIABILIDADE, EM TAL CASO, DO
   PLEITO EXTRADICIONAL.
- Não se concederá a extradição,
   quando o delito que a motivar constituir infração penal
   impregnada de mínima ofensividade, assim considerado o ilícito
   criminal passível de pena privativa de liberdade igual ou
   inferior a 01 (um) ano. Conseqüente impossibilidade jurídica de
   deferimento do pedido extradicional relativamente aos crimes de
   lesões corporais leves e de ameaça, ambos puníveis, in abstracto,
   com penas iguais ou inferiores a 01 (um) ano.